Tribunal: STF
Processo: ARE 1348268
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - NEGATIVA DE AUTORIA - CONTEXTO PROBATÓRIO EM SENTIDO CONTRÁRIO - DEPOIMENTO POLICIAL - VALIDADE PROBATÓRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃODE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.34312006 - NECESSIDADE - RÉUS QUE SE DEDICAM À ATIVIDADE CRIMINOSA - FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA - IMPOSSBILIDADE - AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO - NECESSIDADE - RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL - CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.



    I - Se a prova dos autos, em seu conjunto, aponta para a materialidade e a autoria em desfavor do réu, ainda que haja peremptória negativa de autoria, é de se manter a sentença condenatória recorrida.



    II - Não é cabível a concessão do privilégio insculpido no art. 33, § 4º, da Lei 11343/06 aos condenados que se dedicam à atividade criminosa, situação comprovada nos autos.



    III - Reconhecida a repercussão geral sobre o tema, necessária a expedição do mandado de prisão em desfavor do réu, nos termos da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a qual 'a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência'." 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A absolvição reclamada não merece acolhida, data vênia.



    A materialidade do crime de tráfico está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de f. 02-04-A, Boletim de Ocorrência de f. 07-8v, Auto de Apreensão de f. 11, Laudo Toxicológico Preliminar de f. 11 e Definitivo de f. 68-68v, em perfeita harmonia com a prova oral colhida.



    Com relação à autoria do delito de tráfico, em que pese as declarações do acusado, julgo que, de igual forma, restou fartamente comprovada diante das provas coligidas nos presentes autos. 



    [...]



    Aliado a isso, tem-se a quantidade e a diversidade da droga qual seja 16,50g de maconha e 42g de cocaína, conforme se verifica no laudo toxicolágico definitivo de f. 68, demonstrando que o réu já vinha se dedicando à mercancia ilícita.



    A prova colhida permite, portanto, concluir pela dedicação habitual do apelado à prática criminosa, sendo de rigor o decote da minorante reconhecida na sentença, eis que não preenchidos os requisitos previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente